Tribunal: TJMT
Processo: 1019743-32.2019.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019743-32.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI - CNPJ: 15.497.793/0001-73 (RECORRENTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), BENEDITA CONCEICAO DE LIMA - CPF: 019.740.781-16 (RECORRIDO), LUCINEIDE FERNANDA DE LIMA - CPF: 978.157.641-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.°
1019743-32.2019.8.11.0001

Conflito de Competência n.°
1019743-32.2019.8.11.0001

Suscitante:
Juízo do 1o Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Suscitado:
Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. LOCAL DE PAGAMENTO INDICADO NO TÍTULO. COMPETÊNCIA DO FORO DO LUGAR DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Várzea Grande-MT, após declinação de competência por parte do Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, em execução de nota promissória proposta pelo exequente, sob o fundamento de que as executadas residem em Várzea Grande-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para processar execução fundada em nota promissória que indica como local de pagamento a comarca de Cuiabá-MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 4o, inciso II, da Lei no 9.099/1995 estabelece que é competente o juizado do foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita.

4. A nota promissória objeto da execução indica expressamente como local de pagamento a comarca de Cuiabá-MT, atraindo, portanto, a competência territorial do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

5. A vulnerabilidade das partes executadas não afasta a incidência da regra legal quanto à definição do foro, sobretudo em razão da indicação expressa do local de pagamento no título executivo.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, em ações de execução de título extrajudicial, prevalece o foro do local da obrigação, quando expressamente indicado no título.

7. O reconhecimento
ex officio
da incompetência territorial após o transcurso de mais de cinco anos desde a distribuição inicial viola os princípios da segurança jurídica e da estabilização processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Competência fixada no Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Tese de julgamento: “Na execução de nota promissória, a competência territorial deve observar o local de pagamento indicado no título executivo, nos termos do artigo 4o, inciso II, da Lei no 9.099/1995, prevalecendo o foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV; Código de Processo Civil, artigos 66, inciso II, parágrafo único, e 781, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 4o, inciso II, e artigo 52.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência no 1000027-02.2021.8.11.9005, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 09.11.2021; TJMT, Agravo de Instrumento no 1006636-79.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.°
1019743-32.2019.8.11.0001

Conflito de Competência n.°
1019743-32.2019.8.11.0001

Suscitante:
Juízo do 1o Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Suscitado:
Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Várzea Grande-MT
.

Ação:
Execução – nota promissória.

Decisão do juízo suscitado
(Id. 286387936)
:
reconheceu a incompetência territorial, uma vez que a parte requerida reside no Município de Várzea Grande-MT e determinou a remessa dos autos àquele juízo.

Conflito de Competência
(Id. 286387940): suscita o presente conflito negativo de competência, sob o argumento de que, nos termos do art. 4o da Lei n.o 9.099/95, o foro competente é o do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita, no caso, Cuiabá-MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.°
1019743-32.2019.8.11.0001

Conflito de Competência n.°
1019743-32.2019.8.11.0001

Suscitante:
Juízo do 1o Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Suscitado:
Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Colendos Pares,

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Várzea Grande-MT, em razão da declinação de competência por parte do Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

A ação foi originalmente distribuída para o Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, em 06/12/2019, pelo exequente Luciano Vercezi Carradore - EIRELI em face das executadas Benedita Conceição de Lima e Lucineide Fernanda de Lima.

Em 19/03/2025, o Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá –MT reconheceu sua incompetência territorial ao verificar que as executadas residem em Várzea Grande-MT. O magistrado fundamentou sua decisão na condição de hipossuficiência das partes executadas, pessoas físicas na qualidade de consumidoras, entendendo que o deslocamento da competência dificultaria o acesso à justiça, determinando assim a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível de Várzea Grande-MT.

Por sua vez, o Juízo do 1o Juizado Especial de Várzea Grande-MT, ao receber o processo redistribuído, também se declarou incompetente. Fundamentou sua recusa no fato de que a nota promissória objeto da execução indica como local de pagamento a comarca de Cuiabá, e que o credor escolheu este local para ajuizar a ação, conforme lhe faculta o art. 4o, inciso II, da Lei n.o 9.099/95. Observou, ainda, que os autos foram redistribuídos após decorridos mais de 5 (cinco) anos da distribuição original.

Diante da situação, o Juízo do 1o Juizado Especial de Várzea Grande-MT suscitou o presente conflito negativo de competência, com base no art. 66, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal do Estado de Mato Grosso para processamento do conflito.

Da análise dos autos, vê-se que razão assiste ao juízo suscitante.

Isso porque, em sede de execução de título extrajudicial, especificamente na execução de nota promissória, como no presente caso, o local de pagamento indicado no título define a competência territorial para o processamento da execução, conforme disposto no art. 4o, II, da Lei n.o 9.099/95, que estabelece ser competente
"o Juizado do foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita"
.

O documento constante dos autos (nota promissória – Id. 286387882) expressamente indica como local para pagamento a comarca de Cuiabá-MT, o que atrai a competência para o juízo da capital.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, em execuções de títulos extrajudiciais, o local de pagamento indicado no título é determinante para a fixação da competência:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . NOTA PROMISSÓRIA. FORO DO LOCAL ONDE DEVA SER CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1 . Enunciado 89 do FONAJE "a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema dos juizados especiais cíveis" 2. De acordo com o artigo 4.o, II, da Lei 9.099/95, para julgamento da ação que exigir cumprimento de obrigação, é competente o foro do local onde essa deve ser satisfeita . 3. Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado – QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - para processar e julgar o feito.

(TJ-MT 10000270220218119005 MT, Relator.: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 09/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/11/2021)”.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOTA PROMISSÓRIA - COMPETÊNCIA DO FORO DO LUGAR DO PAGAMENTO DO TÍTULO E DO APONTAMENTO DA CÁRTULA A PROTESTO - COMARCA DE SINOP/MT - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a demanda tem por objeto uma nota promissória protestada, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveria ter sido feito o pagamento. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto. (N.U 1006636-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)”.

A vulnerabilidade da parte executada, por si só, não autoriza a declaração de ofício da incompetência territorial, principalmente quando considerado que o credor optou legitimamente pelo foro indicado no próprio título executivo para o pagamento da dívida.

É importante observar, também, que o processo já tramitava no Juízo da Capital por mais de cinco anos até que fosse declinada a competência, o que reforça o não cabimento da declinação
ex officio
realizada tardiamente.

Por fim, ressalto que, conforme o art. 781, I, do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais por força do art. 52 da Lei n.o 9.099/95, a execução fundada em título extrajudicial pode ser promovida no foro do lugar em que se deve satisfazer a obrigação.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do conflito de competência e o DOU PROVIMENTO PARA
JULGAR PROCEDENTE,
para declarar a competência do Juízo suscitado para o julgamento do presente feito, determinando a remessa dos autos ao 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT para o seu regular processamento.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025